Tribunal: TJDFT
Processo: 0735647-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PARTIDA ANTECIPADA DO VOO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento R$1.684,70 (mil seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) a título de indenização por danos materiais, bem como R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços da recorrente, que antecipou injustificadamente o voo da autora/recorrida fazendo com que ela não conseguisse embarcar.

3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que os problemas narrados na inicial seriam decorrentes de culpa exclusiva da recorrida, pois ela não haveria comparecido a tempo no embarque. Afirma que o voo teria decolado em sua normalidade e no portão devidamente informado aos passageiros. Assevera que a recorrida teria chegado ao aeroporto 09h:10, quando o embarque seria iniciado 09h:45. Sustenta que as recomendações da empresa seriam para os passageiros se apresentarem 2 (duas) horas antes do embarque. Defende que ante a ausência de ato ilício não haveria falar em danos materiais e morais indenizáveis.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação a título de danos morais.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 55909657. A recorrida rebate integralmente os argumentos lançados no Recurso Inominado e ao final roga pela manutenção da sentença.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

7. Verifico que as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente (art. 14 do CDC), pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, CC).

8. Na hipótese, observo que a recorrida se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373 do CPC) e comprovou verossimilhança das suas alegações, pois do contexto fático probatório é possível concluir que a aeronave partiu antes do horário marcado, ID. 55906616 (fato também comprovado pelo documento apresentado pela recorrente ID. 55909626 –Pág. 5) e que ela se apresentou para check-in/embarque as 09h:10, ou seja, mais de 1 (uma) hora antes da partida da aeronave, que deveria sair as 10h:25 (ID. 55907757).

9. Todavia, a própria empresa de transporte aéreo recorrente, em suas orientações para horário de apresentação do passageiro, informa que o Check –in só se encerra 45 (quarenta e cinco) minutos antes da partida da aeronave (Item 1.3.3.1 ID. 55909626 – Pág. 5). Portanto, é evidente que a recorrida se apresentou tempestivamente no aeroporto e o imbróglio envolvendo as partes só ocorreu pela partida prematura do voo.

10. Dessa forma, a restituição dos valores pagos pela recorrida é medida imperativa.

11. DO DANO MORAL. É certo que o dano moral tem sido entendido como aquele sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos

12. Observo que a falha na prestação de serviços da recorrente, evidentemente causou desequilíbrio emocional e feriu os direitos básicos da recorrida, idosa com mais de 70 anos, especialmente por ter frustrado o seu direito de embarcar em um momento tão delicado da vida, a exumação do corpo da sua genitora (Id. 55909610) e posterior ato de cremação (ID. 55909609), não podendo a situação caracterizada apenas como mero dissabor do cotidiano.

13. Entretanto, diante de todo o cenário envolvendo as partes, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que se faz necessária a redução da indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade por ela experimentados e evitar o enriquecimento ilícito da parte.

14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e reduzir o dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os seus demais termos.

15. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.